Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 4.888,58 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais, cinquenta e oito centavos). Em suas razões, defende não ter ocorrido a prescrição, uma vez que houve o reconhecimento e tão somente se aguarda o pagamento, sendo certo que todo ano o recorrido publica decretos de reconhecimento de dívidas relativas a exercícios anteriores.
II. Documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito, cuja pretensão de cobrança não se exauriu pela prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrente reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas ‘do último ato ou termo do processo’, consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (...)” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)
IV. Inexiste nos autos conduta que torne inequívoca a mora, ao contrário, há indicação de que os valores serão pagos porque inscritos como despesas de exercícios findos, o que pode induzir o servidor a não movimentar a máquina judiciária para obter o pagamento.
V. Quanto ao valor devido, deve prevalecer o valor histórico porque incontroverso, qual seja, R$ 3.108,00 (três mil, cento e oito reais), sobre o qual corre correção monetária a partir do momento em que deveria ter sido paga cada parcela, além de juros moratórios desde a citação, segundo os índices aplicados às condenações contra a Fazenda Pública, expressos no art. 1.o-F da Lei 9.494/97, conforme interpretação consagrada pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810.
VI. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada e provido em parte para julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.108,00 (três mil, cento e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (inteligência do art. 1.o-F da Lei 9.494/97, conforme RE 870.947/SE, Tema 810).